Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726582-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZINETE BANDEIRA DE MELO ARAUJO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZINETE BANDEIRA DE MELO ARAÚJO em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A cujo escopo é a reforma da decisão de (ID 162875511-origem) proferida nos autos de no 0726060-91.2023.8.07.0001 pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília – DF. Na origem, a agravada relatou que se encontra em estágio avançado de paralisia motora, sem perspectiva de melhora; que desde 2005 está sob os cuidados da equipe médica do Rede SARAH, e recentemente recebeu a indicação de realização dos atendimentos de forma domiciliar, por diversas razões, uma delas seria em função dos riscos de manter a paciente em ambiente hospitalar sem que haja a real necessidade. Afirma a parte autora, ainda, que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte agravada, que teria se negado a cobrir os custos do home care por ausência de previsão contratual. O Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela requerida (ID 162875511-origem), por constatar que o contrato firmado entre as partes não previa a cobertura dos serviços de home care. Irresignada, a agravante se insurgiu contra a decisão alegando que o entendimento pacífico e majoritário da jurisprudência é de que a negativa de cobertura na modalidade home care, havendo expressa indicação, é abusiva, em razão de restringir direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato. Argumenta, ainda, que fere princípios constitucionais relacionados à dignidade da pessoa humana, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) seja reformada a decisão, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, e continuidade de seu tratamento, ainda que não haja previsão contratual; b) a intimação do agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em despacho (ID 48641688) foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. A agravante LUZINETE BANDEIRA DE MELO ARAÚJO requereu desistência e arquivamento do recurso (ID. 50383611). Vieram os autos à conclusão. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 162867428-origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 18 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator